Tribunal: TJBA
Processo: 8153978-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153978-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CARLOS ANTONIO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora demonstrou ter formulado pedido administrativo de exibição de documentos, ao qual o banco não respondeu de forma adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há ums questão em discussão: verificar se houve pretensão resistida a justificar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exibição de documentos constitui instrumento processual autônomo ou incidente que visa garantir o acesso a documentos essenciais à instrução do processo, especialmente quando a parte adversa detém sua posse exclusiva, conforme os arts. 396 a 404 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a imposição de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais a parte que deu causa à demanda judicial.

5. A existência de pretensão resistida restou configurada, pois a parte autora comprovou a solicitação administrativa dos documentos, sem que o banco tenha apresentado resposta satisfatória, ensejando a propositura da ação judicial.

6. Considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a procedência do pedido autoral, revela-se adequada a majoração dos honorários advocatícios para o o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que, diante de solicitação administrativa para exibição de documentos, permanece inerte ou não apresenta resposta satisfatória, dá causa à ação judicial e deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153978-66.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada CARLOS ANTONIO DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .